Tribunal: TJMT
Processo: 1006059-43.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006059-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES SANITÁRIAS –
DANOS MORAIS COLETIVOS – PEDIDO DE
BACENJUD
– IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA -

RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de dano moral coletivo, caberá ao juízo
a quo
, após o contraditório e a ampla defesa, apurar com parcimônia o real valor, caso seja julgada procedente a ação de base.

2. A Ação Civil Pública (processo de conhecimento) encontra-se na fase inaugural, motivo pelo qual, não se vislumbra os requisitos essenciais para o deferimento da tutela de urgência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MPEMT - BARRA DO GARÇAS
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Pedido de Tutela provisória Antecipada de Urgência n. 2991-90.2019.811.0004, Código: 301244, ajuizada em desfavor de
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, referente ao pedido de arresto de ativos financeiros do requerido no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para garantir a efetividade da tutela jurisdicional pretendida, no que toca aos danos morais coletivos.

Em suas razões recursais, o Agravante busca o bloqueio das contas do Agravado (Nilo Supermercado), no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), como forma de dar efetividade as determinações do Juízo
a quo
.

Afirma que a comprovação cabal de desfazimento patrimonial por parte do devedor não é requisito imprescindível ao deferimento da tutela cautelar, pois se o Agravado insere no mercado de consumo produtos alimentícios em contrariedade às normas sanitárias e consumeristas e impróprios ao consumo, com muito mais razão, há o risco de não haver patrimônio para indenizar moralmente a coletividade e reparar o dano que causou.

Posto isso, requer o provimento do recurso, para determinar o bloqueio, via BacenJud, de valores depositados em contas bancárias em nome da empresa N. Bevilacqua Junior Eireli, no importe correspondente ao cumprimento da obrigação de indenizar, qual seja de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 7734409.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. . 8469744.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento em id. 10118461.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar, referente ao pedido de arresto de ativos financeiros do requerido no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para garantir a efetividade da tutela jurisdicional pretendida, no que toca aos danos morais coletivos.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ingressou com AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face da empresa N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI, por irregularidades averiguadas no estabelecimento comercial da recorrida, no tocante às adequações sanitárias para a produção e comercialização de produtos de origem animal.

A questão central a ser dirimida no presente Recurso de Agravo de Instrumento é saber acerca do bloqueio judicial, via BACENJUD, referente aos danos morais coletivos, quando a ação de conhecimento encontra-se na fase postulatória, ou seja,
ab initio
.

Importante consignar inicialmente que a constrição de valores é medida processual utilizada como forma de assegurar futuro cumprimento de sentença e, ao analisar a ação de base, não se vislumbra, ao menos nesse momento processual, indícios de que o Agravado se esquivará de eventual e futura condenação judicial, ou seja, ausente o requisito do
periculum in mora.

Ademais, não se nega a possibilidade de constrição judicial (bloqueio
on line
, BACENJUD) quando configurado o dano moral coletivo.

Entretanto, o valor que o Agravante pretende ver constrito, via BACENJUD, (R$ 100.000,00 - cem mil reais) se mostra, neste momento de cognição sumária, demasiadamente duvidoso, haja vista que, em se tratando de dano moral coletivo, caberá ao juízo
a quo
, após o contraditório e ampla defesa, apurar com parcimônia o real valor, caso seja julgada procedente a ação de base.

Além disso, o bloqueio do referido montante caracterizará ingerência do Poder Judiciário, na atividade econômica do Agravado, porque interferirá nas contas do mercado, que, possivelmente, servem como capital de giro, inclusive para fins de pagamento dos funcionários e fornecedores.

Nesse norte e, neste momento processual o qual a Ação Civil Pública (processo de conhecimento) encontra-se na fase inaugural, não se vislumbra os requisitos essenciais para o deferimento da tutela de urgência, mormente o
fumus boni iuris
.

Nesse contexto jurídico-processual, estando ausentes os requisitos e pressupostos essenciais da tutela de urgência (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), o indeferimento, nesta fase embrionária da ação, é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS A FIM DE ASSEGURAR O RESSARCIMENTO DO DANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRIÇÃO LIMITADA AO VALOR SUFICIENTE PARA RECOMPOR O ERÁRIO. "QUANTUM" A SER DETERMINADO PELO JUIZ. PEDIDO DE BLOQUEIO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO EM MULTA CIVIL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INAPLICABILIDADE DO JULGADO NO RESP N. 1.366.721/BA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO "FUMUS BONI IURIS" E DO "PERICULUM IN MORA". RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Havendo solidariedade entre os corréus da ação até a instrução final do processo, o valor a ser indisponibilizado para assegurar o ressarcimento ao erário deve ser garantido por qualquer um deles, limitando-se a medida constritiva ao "quantum" determinado pelo juiz, sendo defeso que o bloqueio corresponda ao débito total em relação a cada. Precedentes. III - A ausência de insurgência, no momento oportuno, quanto à indisponibilidade de bens a fim de garantir o pagamento da sanção de multa civil impede à parte recorrente suscitá-la por meio de recurso especial, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. IV - Não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.366.721/BA
para a indisponibilidade de bens a fim de assegurar o pagamento de indenização por danos morais coletivos, sendo necessário o preenchimento dos requisitos da tutela de urgência para a sua concessão
. V - Recurso Especial parcialmente conhecido e improvido. (STJ - REsp 1731782/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018) (NEGRITEI)

Além disso, verifica-se da decisão recorrida, que o Juízo
a quo
determinou a aplicação de multa diária em desfavor do Agravado no caso de descumprimento dos demais pedidos da inicial, portanto, já houve a aplicação de uma medida coercitiva, razão pela qual, ao menos nessa fase processual, não verifico motivos para determinar o bloqueio nas contas do Agravado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021